Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740413-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Panificadora e Lanchonete Shallom Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0000868-95.2017.8.07.0006, assim redigida: “O exequente alega que estou os meios para localizar os endereços do demais coproprietários do imóvel penhorado. Pede a pesquisa por meio dos sistemas conveniados. Indefiro o pleito. A intervenção do juízo na localização de coproprietários se dá de forma subsidiária. Dessa forma, caberá ao exequente demonstrar que adotou todas as providências necessárias e que esgotou os meios para o cumprimento da providência determinada. Ressalto que a falta de intimação dos coproprietários impede o prosseguimento da penhora, o que poderá ensejar sua desconstituição. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais (Id. 76460298) a credora sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de efetivação de pesquisa por meio de sistemas informatizados com vistas à obtenção do endereço de coproprietários do bem imóvel objeto de penhora no processo executivo de origem. Argumenta que é viável o deferimento da medida postulada na situação concreta, cuja legitimidade decorre do esgotamento, pela credora, de todas as providências com vistas à obtenção do resultado pretendido, que se mostraram ineficazes, devendo ser observado ainda o princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo com o intuito de obtenção dos endereços dos coproprietários do bem imóvel penhorado, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76469463). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de deferimento do requerimento, formulado pela credora, ora recorrente, de efetivação de pesquisa por meio de sistemas informatizados com vistas à obtenção do endereço dos coproprietários do bem imóvel objeto de penhora no processo executivo de origem. A respeito do tema em evidência convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Percebe-se que a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. O requerimento formulado pela recorrente tem como finalidade identificar o endereço dos coproprietários de bem imóvel penhorado que também tem como titular a pessoa jurídica devedora, para que seja efetivada a sua intimação nos autos do processo executivo de origem. É preciso ressaltar que, a despeito do princípio da efetividade da execução, a adoção de medidas de cooperação pelo Poder Judiciário tem caráter secundário e subsidiário e está condicionada à comprovação do esgotamento das diligências atribuídas ao credor. Na situação concreta a credora, ora recorrente, limitou-se a informar, sem maiores especificações a respeito das medidas efetivamente adotadas, que “em novas diligências extrajudiciais (...) não logrou êxito em localizar novos endereços pertencentes aos coproprietários” (Id. 244410757 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário é preciso reconhecer que agiu com correção o Juízo singular ao destacar, na decisão ora agravada, que é atribuição da credora “demonstrar que adotou todas as providências necessárias e que esgotou os meios para o cumprimento da providência determinada”. Além disso é necessário acrescentar que a medida ora postulada está dirigida contra terceiros, não integrantes da relação jurídica processual originária, situação que demanda cautela adicional pelo Poder Judiciário, para evitar a ocorrência de interferência indevida na esfera jurídica de sujeitos que não figuram na posição de devedor no processo executivo. Em síntese, o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) suscitado pela recorrente em suas razões recursais não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus atribuído à credora, notadamente em relação a medidas dirigidas contra terceiros não integrantes da relação jurídica processual. Observem-se, nesse sentido, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Terceiros estranhos à lide. Não cabimento. Desconstituição da penhora. Inércia do credor. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora de bem, indeferiu a pesquisa de bens de terceiros estranhos à lide e suspendeu provisoriamente o feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desconstituição da penhora deve ser reestabelecida; e (ii) estabelecer se é cabível a pesquisa e penhora de bens de bens de terceiros estranhos à lide. III. Razões de decidir 3. A execução não pode alcançar bens pertencentes a pessoa que não figure como parte na relação processual, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. A penhora de bens de terceiros alheios à lide somente é permitida se houver participação na fase de conhecimento, comprovação de fraude à execução ou desconsideração da personalidade jurídica, mediante prova robusta. No caso de bens do cônjuge não participante do processo, a constrição só será admitida com comprovação inequívoca de que os bens comuns do casal respondem pela dívida. 5. O princípio da cooperação processual impõe a todos os envolvidos no processo o dever de atuar de forma colaborativa para a realização da justiça. Contudo, esse princípio não transfere ao Poder Judiciário o encargo de localizar bens do devedor, especialmente quando o credor se mostra omisso em adotar as providências necessárias para tal finalidade. 6. A inércia reiterada em fornecer informações sobre o endereço do veículo alvo de apreensão reforça a validade da decisão que desconstituiu a penhora e determinou, temporariamente, a suspensão da fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido.” (Acórdão 2036835, 0711179-44.2025.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ENDEREÇO. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado SIEL para localização de endereço atualizado das coproprietárias de bem imóvel objeto de penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo de primeiro grau pode ser compelido a realizar pesquisa para localização de coproprietário de bem imóvel objeto de penhora sem a prévia realização de diligências pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não autoriza a transferência integral ao Poder Judiciário do ônus de localização das coproprietárias do bem imóvel, impondo-se à parte exequente a obrigação de demonstrar diligência mínima para tanto. 4. A mera solicitação de consulta ao sistema informatizado, sem comprovação de qualquer diligência prévia pela parte interessada, não atende ao dever de cooperação processual exigido pela legislação vigente. 5. O ato ordinatório que viabiliza a utilização de sistemas para localização de endereços para fins de citação não vincula o juízo na fase de cumprimento de sentença, tampouco impõe a realização prioritária de diligências que competem à parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1995642, 0705980-41.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator